Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Indenização proposta por SUELI PEREIRA DA SILVA, saneou o feito, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por SUELI PEREIRA DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. No caso em apreço, o autor formulou, inicialmente, o pedido de justiça gratuita. Contudo, intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência econômica, desistiu do requerimento, promovendo o recolhimento das custas processuais iniciais (ID. 49607658). Assim, como a parte autora não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, reputo prejudicada a impugnação apresentada pela parte ré. II – Da impugnação ao valor da causa Dispõe o artigo 292, inciso V, do CPC que o valor da causa constará da petição inicial e, na ação indenizatória, corresponderá ao valor pretendido. O art. 293 do referido código prevê que o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Na hipótese dos autos, a parte ré argumenta que a parte autora atribuiu à causa valor demasiadamente excessivo. Entretanto, o valor atribuído à causa pela parte autora foi corrigido de ofício pelo juízo da 21a Vara Cível da Comarca de Recife/PE e reduzido para o valor de R$ 10.000,00, consoante decisão de ID. 49607358. Com efeito, essa questão já foi dirimida, não havendo razão para a modificação do valor da causa, notadamente porque não há, ainda, nenhuma prova que ateste, de forma mais clara, qual é o valor efetivamente devido. II – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. IV – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 08/08/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual do autor em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2017; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que o autor é hipossuficiente e que o requerido era o responsável pela manutenção da conta individual, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado ao autor corresponde, efetivamente, ao que era a ele devido. Portanto, inverto o ônus da prova. As questões controvertidas poderão ser elucidadas mediante a produção de prova documental complementar e a apresentação de esclarecimentos sobre os critérios de evolução das contas individuais, inclusive eventuais saques ocorridos no curso dos anos e extratos discriminados. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos e esclarecimentos que melhor elucidem essas questões Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Intimem-se.” O Agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão, bem como de deferimento do pedido de liminar. Insurge-se contra a rejeição das preliminares de prescrição quinquenal e de ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Alega que não deve ser aplicada à hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Banco do Brasil figura como mero gestor do Fundo PASEP, não se tratando de um produto financeiro comercializado. Argumenta que é equivocada a inversão do ônus da prova, ante o não preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista que a parte autora não apresentou narrativa verossímil e, ainda, não comprovou sua hipossuficiência. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos da r. decisão agravada; ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (ID 14555681). É a suma dos fatos. O presente recurso merece ser conhecido apenas em parte. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não há naquele dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de preliminar de prescrição. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. Vale dizer que o tema tampouco pode ser objeto da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do diploma processual, tal como permitido pelo Superiror Tribunal de Justiça, pois não evidenciado prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDFT - 07093755120198070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Por isso, não conheço do recurso em relação à insurgência quanto à rejeição da preliminar de prescrição. No que diz respeito à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em que pese, a rigor não ser passível de recurso por agravo de instrumento, no presente caso, interfere na fixação da competência. Em virtude dessa consequência, tenho que a referida matéria deve ser apreciada neste recurso, por um interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC. Analiso, então, a insurgência recursal no que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à aplicação, na hipótese, do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova determinada na r. decisão agravada. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, estabelece a lei processual que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” À luz dos referidos dispositivos processuais, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. É que, em relação à alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, a princípio, é possível extrair dos autos de origem que a pretensão do Autor é de obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, sob o fundamento de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não aplicou corretamente a legislação incidente. Logo, ao menos nesse exame sumário, identifico relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, de modo que a referida instituição bancária deve figurar no polo passivo da demanda. No que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tenho que, a rigor, a relação jurídica estabelecida entre as partes, embora atípica, pode ser enquadrada como de consumo, pois a instituição financeira Agravante atua como fornecedora de produtos e serviços, visto que é administradora do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto a Autora/Agravada figura com as características de consumidora, em consonância com o disposto nos arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam, expressamente, às atividades de natureza bancária. Por conseguinte, em linha de princípio, à luz do que dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, no que diz respeito à insurgência relativa à rejeição de prescrição, por afigurar-se manifestamente inadmissível; na parte conhecida, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator